Tribunal: TJSP
Processo: 9000170-08.2019.8.26.0047
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Salles Abreu
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000148507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000170-08.2019.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é agravante
ATOS CRUZ DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao
agravo de execução penal interposto por Atos Cruz dos Santos, mantendo-se, na
íntegra, a r. decisão recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E MARIA
TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SALLES ABREU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000170-08.2019.8.26.0047 -Voto no 50235
2
Agravo de Execução Penal no 9000170-08.2019.8.26.0047
Agravante: ATOS CRUZ DOS SANTOS
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Assis
Voto no 50235
Agravo em execução penal – Falta grave – Recurso
defensivo
–
Absolvição
–
Inadmissibilidade
–
Materialidade e autoria comprovadas em sindicância
administrativa – Seguros depoimentos testemunhais –
Conduta típica, prevista no artigo 50, I e VI, da LEP –
Anotação da falta grave de rigor – Agravo improvido.
Trata-se
de
agravo
em
execução
penal
interposto contra a r. decisão de fls. 51/52, que reconheceu a falta
disciplinar de natureza grave praticada por Atos Cruz dos Santos, prevista
no art. 50, I e VI, c.c. art. 39, I, II e IV, ambos da Lei de Execuções Penais e
declarou a perda de 1/3 dos seus dias remidos e o reinício do prazo de
cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
Inconformada, recorreu a defesa pleiteando a
absolvição do reeducando por insuficiência de provas (fls. 61/66).
O Ministério Público apresentou contraminuta
(fls. 68/69) e a r. decisão foi mantida (fl. 71).
Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de
Justiça ofertou parecer nos autos (fls. 90/92).
É o relatório.
A despeito do entendimento esboçado pela d.
defesa, temos que a anotação da falta grave imputada ao sentenciado Atos
Cruz dos Santos e a determinação de seus efeitos secundários era mesmo
medida que se impunha.
Conforme se extrai dos autos, no dia 1o de maio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000170-08.2019.8.26.0047 -Voto no 50235
3
de 2019, por volta das 13h15, o reeducando, no interior da Penitenciária de
Bernardino Campos, foi observado, juntamente com outro detento,
arremessando objetos em direção ao pavilhão VIII. Ao ser ordenado que
parassem com aquela atitude, além de não pararem, saíram correndo para
o fundo do pátio, na tentativa de se esconderem em meio aos demais
detentos que estavam no banho de sol. Informados de que aquelas atitudes
caracterizariam falta grave e que, por tal motivo, seriam encaminhados ao
pavilhão disciplinar, ambos os apenados se recusaram e não saíram do
pavilhão.
A materialidade da falta grave ficou demonstrada
pelos documentos de fls. 06/10, bem como pelas provas orais colhidas
durante o procedimento apuratório.
A autoria é incontroversa.
O agravante Atos Cruz dos Santos disse que,
no dia dos fatos, negou que tivesse praticado a conduta. Declarou que o
servidor foi até a gaiola e informou aos demais sentenciados que viu o
declarante e o detento Michel arremessando objetos. Aduziu não saber
quem estava jogando os objetos e que o pavilhão contava com 200
sentenciados, tendo o servidor, provavelmente, se confundido. Declarou ter
visto Michel arremessando objetos e deixado o estilingue na grade da cela
no 2, negando que soubesse “estilingar”. Salientou que se negou a sair do
pavilhão, pois não tinha feito nada de errado. Por fim, salientou que não
tinha qualquer desavença com os funcionários do estabelecimento prisional
(fls. 24/25).
Todavia, suas declarações restaram isoladas.
O Agente de Segurança Penitenciária Fernando
Luís dos Santos, confirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu
colega Aparecido, estavam observando os detentos durante o banho de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000170-08.2019.8.26.0047 -Voto no 50235
4
sol, quando verificaram que Atos Cruz dos Santos, juntamente com Michel
Claudino da Cruz, arremessavam objetos em direção ao pavilhão VIII. Foi
ordenado que parassem, porém eles não obedeceram e saíram correndo
para o fundo do pátio, na tentativa de se esconderem em meio aos demais
detentos. De imediato, ambos foram advertidos de que suas condutas
caracterizavam falta disciplinar e que, por esse motivo, seria o fato
comunicado e eles seriam levados ao pavilhão disciplinar. Entretanto, eles
se recusaram e somente puderam ser encaminhados para o referido
pavilhão após ação do Grupo de Intervenção Rápida (fl. 20).
No mesmo sentido foram as declarações do
Agente de Segurança Penitenciaria Aparecido Graciano (fl. 21).
Por
oportuno,
cumpre
ressaltar
que
os
depoimentos dos agentes de segurança penitenciária têm presunção
relativa de idoneidade, merecendo credibilidade, uma vez que foram
prestados de forma segura, precisa e uniforme no decorrer do
procedimento administrativo.
Assim tem entendido este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“(...) Os agentes de segurança penitenciária
Edmilton Souza Araújo e Gustavo Agostinho ratificaram todo o teor do
comunicado de evento, relatando que, na data dos fatos, após o término da
revista nas celas, eles efetuavam a conferência do estado de conservação
das grades, quando descobriram que uma das barras de ferro da cela 02
do Raio VII estava serrada e presa apenas com uma mistura de sabão e
tinta. Perguntaram aos detentos quem havia serrado a grade e o
sentenciado, ora agravado, apresentou-se espontaneamente como o autor
do dano e foi conduzido cautelarmente ao regime de cela disciplinar (fls.
11/12 e 13/14). Anote-se que tais depoimentos não podem ser desprezados
apenas porque prestados por funcionários do estabelecimento prisional, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000170-08.2019.8.26.0047 -Voto no 50235
5
relação aos quais, diga-se de passagem, não se provou interesse em
incriminar injustamente o recorrido” (TJSP Relator: Desembargador Tristão
Ribeiro 5a Câmara Criminal Agravo em execução no 0056477-63.2011 j.
28/07/2011).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Prática de falta
grave Recurso da defesa Absolvição da falta disciplinar Improcedência
Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária são suficientes
para a comprovação dos fatos constantes no comunicado de evento
Infração bem caracterizada Pretendido o afastamento da interrupção do
lapso temporal para fins de benefícios Acolhimento em parte Quanto à
comutação e indulto, por se tratar de benefícios cujos requisitos emanam
de Decreto Presidencial, atinentes a questão futura e incerta, deverão ter
seus requisitos analisados por ocasião de sua concessão Sendo assim, de
rigor afastar a interrupção do prazo para fins de comutação e indulto -
Agravo parcialmente provido” (Agravo de Execução Penal no
0001947-32.2018.8.26.0496, 8a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, Rel. Des. Sérgio Ribas, em 28/6/2018).
Aliás, o próprio agravante admitiu que se recusou
a deixar o pavilhão que se encontrava, sendo necessária a intervenção do
G.I.R..
E não há como acoroçoar a alegação de
atipicidade da conduta, pois a própria natureza do ambiente carcerário
exige rígido respeito às normas de disciplina e segurança e qualquer ato de
desobediência que ponha em risco a estabilidade e salvaguarda da unidade
prisional não pode ser considerado de ofensividade mínima ou de reduzido
grau de reprovabilidade.
Nesse contexto, comprovada a prática de falta
grave, uma vez que o agravante agiu com indisciplina, no intuito de
subverter a ordem do local, nos termos dos artigos 50, inciso I e VI c/c 39,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9000170-08.2019.8.26.0047 -Voto no 50235
6
incisos I, II e IV da LEP. O sentenciado sabe quais são os seus deveres e
obrigações e atitudes como essa podem comprometer a disciplina e a
segurança no interior do presídio, não podendo ser admitida.
Consequentemente,
o
robusto
conjunto
probatório colhido durante a sindicância não deixa dúvidas do envolvimento
do agravante na falta disciplinar em comento, de forma que não deve
subsistir a tese absolutória aventada pela defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao agravo de execução penal interposto por Atos Cruz dos
Santos, mantendo-se, na íntegra, a r. decisão recorrida.
Salles Abreu
Relator